Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744817-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: CELESTE MARIA GONZAGA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CERES FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (nova denominação de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL) em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF. A referida decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0752312-63.2025.8.07.0001, movido contra CELESTE MARIA GONZAGA DA CONCEICAO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, ora Agravante. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na compreensão de que a concessão do benefício a pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da incapacidade financeira. Assentou que a Agravante é "uma das maiores instituições de previdência privada do país, gerindo patrimônio de bilhões de reais", o que gera presunção de capacidade financeira. Concluiu que a "mera alegação de ausência de finalidade lucrativa ou de destinação social dos recursos não é suficiente para afastar tal presunção" e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante, em suas razões recursais (ID. 77291307), reitera a tese de que, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e com atuação preponderante na proteção previdenciária de pessoas idosas, faria jus à assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa. Sustenta que essa norma especial dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira, bastando a verificação de seu caráter filantrópico ou sem fins lucrativos e a natureza do público atendido. Para corroborar seu pleito, a Agravante apresenta vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que consolidou entendimento favorável à sua tese. Ressalta que os recursos por ela geridos pertencem coletivamente aos participantes e assistidos dos planos, com destinação exclusiva ao pagamento de benefícios e à preservação do equilíbrio atuarial, não configurando patrimônio livre da entidade. O ônus das custas processuais, assim, recairia sobre os fundos previdenciários, comprometendo a subsistência dos beneficiários idosos. Adicionalmente, a Agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. Aponta a probabilidade do direito na aplicação da legislação específica e da jurisprudência firmada. O perigo de dano estaria evidenciado pela exigência do recolhimento das custas em prazo exíguo, sob pena de indeferimento da petição inicial, o que poderia afetar a solvência dos planos previdenciários e o regular pagamento de benefícios aos assistidos, além de violar os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Ausente o preparo por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Relatei. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença inequívoca dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ - grifei). Com efeito, embora a Agravante fundamente seu pleito no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (ID. 77291307 – Pág. 3), que, de fato, prevê a gratuidade para entidades sem fins lucrativos prestadoras de serviço a idosos, milita em sentido contrário a consolidada jurisprudência (Súmula 481/STJ) que exige das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido esta eg. 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não sendo possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927077, 07242582720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada, por sua vez, baseou-se em fato incontroverso: a Agravante é entidade de grande porte que administra patrimônio de "bilhões de reais". Ainda que tal patrimônio não seja "próprio", mas sim dos participantes – argumento que demanda análise de mérito –, a gestão de tais valores gera uma robusta presunção de capacidade financeira e operacional para arcar com as custas processuais, as quais, em regra, não representam ônus capaz de inviabilizar a atividade da fundação. Vale consignar que “a mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.” (Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos. Quanto ao perigo de dano, a determinação de recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, configura um ônus processual passível de reversão em caso de provimento do Agravo. Eventuais prejuízos decorrentes do pagamento das custas poderiam ser ressarcidos. O eventual indeferimento da petição inicial, por sua vez, constitui consequência processual que, embora desfavorável, não se afigura, em si, como dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a imediata suspensão da exigibilidade das custas em sede liminar, antes da análise meritória do agravo. A demonstração cabal de que o pagamento das custas comprometeria de forma imediata e irreversível a solvência dos planos previdenciários e o pagamento de benefícios a seus assistidos demanda uma instrução probatória mais robusta, que ultrapassa os limites da cognição sumária da tutela de urgência. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, considerando que ainda não possui advogado constituído no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital